Tribunal: TJDFT
Processo: 0718001-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0718001-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA SÉTIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA CONFLITO DE COMPETÊNCIA PREJUDICADO Trata-se de conflito negativo de competência estabelecido entre o 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal e a 7a Vara da Fazenda Pública do DF, no qual se discute o juízo competente para o julgamento de ação que versa sobre obrigação de fazer para obtenção de vaga em creche. A decisão que suscitou o Conflito de Competência foi proferida em 26/03/18 (ID 26211278, pp. 28/30), mas sua distribuição pelo Cartório somente ocorreu em 05/06/21 (ID 26211278, p. 31). Neste interregno, adveio o julgamento do Recurso Especial n. 1.846.781, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1058), no seguinte sentido: "A Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90." (REsp 1846781/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Primeira Seção, julgado em 10/02/2021, DJe 29/03/2021) - grifei. Verifica-se, assim, que foi definida a competência absoluta de Juízo que não participa deste Conflito de Competência. Uma vez que esta determinação foi superveniente ao estabelecimento deste incidente, entendo que houve perda do objeto, devendo se observar o precedente estabelecido com força vinculante. Dessa forma, nos termos do artigo 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, julgo prejudicado o presente conflito de competência, pela perda superveniente do objeto, devendo ser respeitada a competência absoluta da Vara da Infância e Juventude, à qual deve ser redistribuído o feito. P. I. Oficie-se. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator